Tribunal: TJMT
Processo: 1021383-39.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021383-39.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (PACIENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE GARCIA NOGUEIRA - CPF: 019.302.751-88 (ADVOGADO), JONATHAN CARVALHO AZEVEDO - CPF: 016.372.421-07 (IMPETRANTE), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA - CPF: 012.635.611-44 (PACIENTE), ALEXANDRE DE AMARAL TEOPHIRO RIBEIRO - CPF: 052.727.301-51 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER AUGUSTO COSTA DE ALMEIDA - CPF: 065.343.651-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – A
RT. 180, DO CP E ARTS. 14 E 16, §1º, INCISO III, DA LEI N.º 10.826/2003 – ALEGAÇÃO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE INADMITIU AGUARDAR O RECURSO EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – INOCORRÊNCIA – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM PÚBLICA – PENA FIXADA EM 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO – REGIME FECHADO – RÉU REINCIDENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

Não havendo alteração fática nos requisitos de determinaram a prisão cautelar, é inviável conceder o direito de recorrer em liberdade, em especial quando a medida perdurou por toda instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Robson Maike Ralles da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Expõe que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previsto no art. 180, do Código Penal e artigos 14 e 16, §1º, inciso III, da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Relata que a autoridade judiciária ao negar o direito do beneficiário de recorrer em liberdade não fundamentou sua decisão, sendo está genérica, vaga, acanhada e deficiente, ferindo o disposto ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aduz que quando ensejar a negativa ao beneficiário de recorrer em liberdade, a autoridade judiciária deverá, decretara a prisão cautelar, baseando-se em elementos concretos e justificando com fulcro nos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Sustenta que o fato de haver condenação por crime grave, imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena e o fato do beneficiário ter respondido à ação penal segregado, não justificam a manutenção da medida, haja vista imperioso a demonstração de sua necessidade.

Outrossim, alega que a mera reincidência não é motivo suficiente para a decretação da prisão preventiva, bem como a ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, é razão para a desconstituição da segregação.

Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive,
para que seja reconhecido a fundamentação inidônea da sentença que negou o direito do beneficiário de recorrer em liberdade, revogando a prisão preventiva, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo.
(Id. 61719992/61719995).

A liminar foi indeferida (Id. 63082488).

Informações foram prestadas (Id. 63587978).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 64817481), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus: Receptação, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo com numeração suprimida – Busca-se, no presente writ, o direito de o paciente responder ao processo em liberdade – Liminar indeferida – Inexiste constrangimento ilegal na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, haja vista que o paciente é reincidente e encontrava-se cumprindo pena no regime semiaberto quando voltou a delinquir, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP - “A teor do art. 387, § 1°, do CPP, o Juízo de primeiro grau decidiu, fundamentadamente, sobre a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública, ao mencionar que o recorrente cometeu o novo delito enquanto estava cumprindo pena no regime semiaberto, elemento que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva. 3. Recurso ordinário não provido.” (RHC 60.716/SP) – Outrossim, o postulante permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, razão pela qual não constitui ato arbitrário a sentença condenatória que lhe denegou o direito de recorrer em liberdade, supedaneada na presença dos requisitos da prisão preventiva - “Além do mais, a orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal se persistentes os motivos para a preventiva.” (HC 516.890/SP) – Pela denegação da ordem. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Robson Maike Ralles da Silva
,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade coatora da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Assim, passo a análise das teses vertidas no presente writ.

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No que concerne a alegada
ausência de fundamentação para manutenção da prisão preventiva, verifica-se que a autoridade judiciária na prolação da sentença, assim consignou (Id. 61719995 – fls. 54):

“(...)
Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido os réus custodiados durante toda a instrução processual, não poderão estes apelar em liberdade.

Ademais, os réus responderam ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito.

Não se pode descurar, ainda, que
se trata de agentes com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive, reincidentes em crimes dolosos com pena substancial a ser cumprida.

Imperioso observar ainda que
mesmo cumprindo pena em regime semiaberto os réus voltaram a cometer crimes, o que demonstra que estes fazem da criminalidade um meio de vida.

Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, presos até o presente momento, em liberdade são grandes as probabilidades de que fujam e se furtem da aplicação da lei penal, diante da existência de sentença condenatória com pena substancial a ser cumprida. Além de
necessária para a garantia da ordem pública, pois se tratam de reincidentes em crime de roubo, que mesmo com condenação recente voltaram a cometer crimes dolosos
. (...)”

Outrossim, t
ranscrevo as informações trazidas pela autoridade judiciária,
in verbis
:
(Id. 63587978)

“(...)
Trata-se de Ação Penal (processo nº 705-33.2020.811.0028) em que o paciente foi condenado a 07 anos de reclusão pela prática dos crimes descritos nos artigos 180 do Código Penal e artigos 14 e 16 §1º inciso III da Lei 10.826/03.

A decretação do regime inicial de cumprimento de pena como fechado foi fundamentada no artigo 33 §2º, “b” do Código Penal, em razão da reincidência identificada nos autos de nº 11233-12.2005.811.0042.

Restou constada ainda a ausência de informações quanto ao eventual bom comportamento carcerário do paciente.

A fundamentação da manutenção da prisão do paciente ainda menciona o fato de que o paciente respondeu a todo o processo segregado, sendo que a concessão da liberdade no presente momento poderia frustrar a execução da pena.

Necessária a garantia da ordem pública, por se tratar de réu reincidente em crime de roubo aliado ao crescimento avassalador da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a prática de atos ilícitos.

Por fim, anoto que na ocasião do cometimento dos crimes acima elencados, o paciente cumpria regime semiaberto, motivo pelo qual, foi decretada a regressão para o regime fechado em 29 de junho de 2020. (...)”

In casu
, verifica-se na decisão combatida, que a autoridade judiciária acoimada coatora, concluiu ser necessária a manutenção da prisão preventiva, para garantir a ordem pública,
visto que
o paciente mesmo cumprindo pena em regime semiaberto, voltou a praticar delitos.

Assim, observa-se que a decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.

Noutro ponto, concernente ao direito de recorrer em liberdade, nota-se que seria um verdadeiro contrassenso conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo, uma vez que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de cognição exauriente, após finda a instrução probatória, bem como mantida na prolação da sentença.

Neste mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça entende:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida ? 145,74 g de cocaína ?, o que, somado à forma de acondicionamento dos entorpecentes ? em 94 porções individuais, prontas para venda ?, bem como ao fato de o réu possuir outros registros criminais, inclusive pela suposta prática do narcotráfico, demonstra risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva.
3. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.
4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 603.774/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020) ”

Por fim, convém ponderar que o entendimento acima referenciado encontra-se em harmonia com a jurisprudência, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade.

A propósito, o aresto:
"não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema." (HC n. 456.472/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Com essas considerações, em consonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conheço o
habeas corpus
impetrado em favor de
Robson Maike Ralles da Silva
, e no mérito,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020